Tribunal: TJMT
Processo: 1006890-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006890-94.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 327.812.881-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), JOAO BATISTA RIBEIRO - CPF: 327.812.881-87 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006890-94.2021.8.11.0041.

APELANTE:
JOÃO BATISTA RIBEIRO e SABEMI SEGURADORA S/A.

APELADO:

OS MESMOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos por João Batista Ribeiro e por Sabemi Seguradora S/A contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, cessou os descontos em benefício previdenciário do autor, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é válida a contratação que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor;

(ii) saber se há dano moral decorrente dos descontos indevidos;

(iii) saber se a repetição do indébito deve ser em dobro ou de forma simples;

(iv) saber se é aplicável a taxa SELIC como índice de juros moratórios e o IPCA como índice de correção monetária, conforme L. no 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. Ausente comprovação da existência do contrato que justificaria os descontos, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, com responsabilidade objetiva da ré, nos termos do CDC.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, pois atinge verba de natureza alimentar. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e está em conformidade com a jurisprudência da Câmara.

5. A devolução em dobro exige comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ no Tema 929, o que não se demonstrou no caso. A restituição deve ocorrer de forma simples.

6. Nos termos da L. no 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como juros legais e o IPCA como índice de correção monetária às obrigações civis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de João Batista Ribeiro desprovido. Recurso de Sabemi Seguradora S/A parcialmente provido, para determinar a restituição simples dos valores descontados e a aplicação da taxa SELIC e do IPCA como índices legais.

Tese de julgamento:

“1. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, enseja dano moral in re ipsa.

2. A repetição de indébito exige a comprovação de má-fé, sendo simples quando ausente tal elemento.

3. Aplicam-se os índices legais da taxa SELIC e do IPCA às condenações civis, conforme a L. no 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 406; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, p.u.; L. no 14.905/2024, arts. 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.737.412/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 28.08.2018 (Tema 929/STJ).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006890-94.2021.8.11.0041.

APELANTE:
JOÃO BATISTA RIBEIRO e SABEMI SEGURADORA S/A.

APELADO:

OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOÃO BATISTA RIBEIRO
e por
SABEMI SEGURADORA S/A
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1006890-94.2021.8.11.0041, movida pelo primeiro em face da segunda e do Banco Bradesco S/A,
que reconheceu a ilegitimidade do Banco Bradesco e julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenar a ré à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros de 1% ao mês, e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

O autor, inconformado, recorre requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% do valor da condenação, ou, alternativamente, quantia não inferior a um salário-mínimo.

A ré Sabemi Seguradora, por sua vez, sustenta, em síntese, que os descontos decorreram de contrato regularmente celebrado, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação dos serviços.

Alega que não estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais, e que, de qualquer forma, o valor fixado é excessivo.

Sustenta, ainda, que a restituição deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé, e requer a aplicação da taxa SELIC como índice de juros, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes nos ids. 293657940 e 293657942, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

A controvérsia cinge-se à majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como à validade da contratação que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário do autor, à repetição em dobro dos valores e à forma de incidência de juros e correção monetária.

No caso, é incontroverso que houve descontos mensais no benefício previdenciário do autor, a título de seguro, sem que tenha sido demonstrada, de forma inequívoca, a existência de relação contratual entre as partes.

A ausência de contrato assinado e de qualquer outro meio hábil a comprovar a manifestação de vontade do consumidor atrai a responsabilidade objetiva da empresa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de hipótese de desconto indevido sobre verba alimentar, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

Quanto aos danos morais, alega a ré que não houve abalo capaz de justificar a condenação, tratando-se de mero dissabor. Contudo, não se está diante de um contratempo cotidiano, mas de retenção indevida de verba de caráter alimentar, decorrente de contrato inexistente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem anuência do consumidor, gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 deve ser mantida por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedar o enriquecimento sem causa, considerando a ausência de circunstâncias agravantes, como descontos reiterados ou resistência excessiva na solução administrativa.

No que se refere ao pedido do autor de majoração da indenização para R$ 10.000,00, é de se reconhecer que tal pleito não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

O valor fixado guarda coerência com os parâmetros usualmente adotados por esta Câmara em situações análogas, não se vislumbrando afronta à função reparatória ou punitiva da indenização.

A respeito da repetição do indébito em dobro, também não assiste razão à parte autora. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC exige, segundo a interpretação consagrada pelo STJ no julgamento do Tema 929, a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não se verificou na hipótese.

A conduta da ré pode ter sido negligente, mas não há elemento indicativo de dolo ou fraude, o que impõe a devolução simples dos valores cobrados indevidamente.

No que tange aos juros moratórios e à correção monetária, é de rigor a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 no Código Civil, estabelecendo a taxa SELIC como referencial legal para as obrigações civis, senão vejamos:

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o

A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Ademais, delimitou também a forma de aplicação da correção monetária, conforme cito:

“Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Assim, devem ser reformados os consectários legais para adequar a condenação ao novo regime legal.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, estes foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, percentual que se coaduna com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC. Não há elementos que justifiquem a majoração pretendida pelo autor, inclusive em sede recursal, sendo mantido o patamar fixado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor, bem como DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré Sabemi Seguradora S/A, apenas para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples e que os juros moratórios e correção monetária incidam conforme a Lei no 14.905/2024, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025